Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCLUSÃO DA TERRACAP NA LIDE. REJEIÇÃO. REALIZAÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC.
2. Demonstra-se dispensável a prova pericial quando a inconsistência que se pretende investigar se encerra em erro material.
3. A inclusão na relação processual da TERRACAP, pretensa proprietária do imóvel objeto de ação em que se debate a posse, é indevida, porquanto inexistente a pertinência subjetiva.
4. A realização da prova testemunhal, típica da atividade judiciária de primeiro grau, no bojo da ação rescisória, é deferida somente em excepcionalíssimos casos, quando pendente de comprovação a matéria fática.
5. Agravo interno não provido.